Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-94.2020.8.11.0087
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001173-94.2020.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILDO GARCIA DA SILVA - CPF: 934.271.821-34 (EMBARGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1001173-94.2020.8.11.0087 - COMARCA D
E GUARANTÃ DO NORTE

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO

: NILDO GARCIA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra acórdão que desproveu o seu agravo interno.

A embargante aponta omissão no julgado, pois

“
pontuou, de forma clara e coesa em seu apelo recursal, que não houve qualquer anormalidade na rede de distribuição de energia no local onde se situa o imóvel do embargado, não constando, nos registros da empresa qualquer informação ou solicitação de qualquer consumidor da região no dia do alegado evento danoso, seja de falta de energia, seja de problemas na rede elétrica.”

Aduz que não foram juntados documentos que comprovem de forma inequívoca que o sinistro ocorreu em decorrência de ato ilícito praticado pela agravante.

Assevera que o acórdão padece de nulidade por ausência de fundamentação da decisão.

Afirma que não houve qualquer ato ilícito praticado pela ora embargante, e nesse sentido o acórdão foi omisso ao não analisar as provas existentes nos autos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado, a fim de reformar a sua conclusão, revertendo, assim, a condenação fixada na sentença. (id. 208386153)

Apresentadas as contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação da agravante por litigância de má-fé e multa do art. 1.026 do CPC. (id. 209644156)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Em apetada síntese, a embargante alega que o acórdão foi omisso quanto as provas existentes nos autos e que demonstram que não houve qualquer anormalidade na rede de distribuição de energia, no local onde se situa o imóvel do embargado, bem como não houve prática de qualquer ato ilícito por parte da embargante a justificar a condenação que lhe foi imposta.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“
Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, alegando em apertada síntese, que não ficou comprovado que o rompimento do cabo de energia deu causa ao incêndio, que o agravado não comprovou o nexo de causalidade, e, em casos dessa natureza não se aplica a responsabilidade objetiva.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

O apelado,
NILDO GARCIA DA SILVA,
ajuizou ação de reparação por danos materiais e moral contra a apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
sob o argumento de que em 17/07/2020 ocorreu uma queda de energia elétrica em sua residência, localizada na zona rural, e comunicou a apelante sobre o ocorrido no dia seguinte, quando o apelado constatou um fio de energia arrebentado e caído no chão, sendo que o fio estava conectado ao transformador de energia que passava por cima da rodovia MT 419.

Abriu protocolos junto à apelante para que fosse feito o reparo, porém não foi atendido e por vota de 14:30h ocorreu uma explosão e incêndio na sua propriedade, sendo socorrido por familiares e vizinhos, tais fatos lhe causou danos materiais e moral.

Após o regular trâmite, com audiência de instrução e julgamento, foi proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

A apelante alega que não ficaram comprovados o nexo de causalidade, ato ilícito e nem falha da prestação de serviço, por isso não pode ser responsabilizada, além do que o rompimento do cabo se deu por ação de terceiro.

Apesar dos argumentos da apelante, os autos foram fartamente instruídos com provas documental e testemunhal, que corroboram com os fatos alegados pelo autor apelado.

Em especial as fotos,
o comprovante de ligação feito pelo apelado à apelante, fotos do fio de energia atravessando a MT 419, cópia do boletim de ocorrência, nota fiscal do padrão adquirido pelo apelado, nota fiscal da geladeira e nota fiscal da compra feita para reconstrução dos bens perdidos.

A apelante, por sua vez, não refutou a abertura de chamado para fazer o reparo, assim como não comprovou que o fio estava instalado dentro das normas e muito menos que tenha ocorrido o rompimento por culpa de terceiro, e nem que tenha feito o reparo necessário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, não há como afastar o nexo de causalidade e nem a responsabilidade em reparar os danos sofridos pelo apelado
.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos,

porém não atendeu o anseio da agravante.

Todavia, o descontentamento da agravante com o resultado do julgamento não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que, como se pode ver,
ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

A pretensão da agravante é revolver o conjunto probatório dos autos, tendo em vista que a decisão não lhe foi totalmente favorável, pois apenas acolheu o pedido de redução do dano moral,

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.”

Dos argumentos trazidos pela embargante e do acórdão acima, verifica-se que a lide foi apreciada de acordo com os fatos, provas, produzidos por ambas as partes.

Contudo, a decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de

omissão.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024